Tribunal: TJDFT
Processo: 0726662-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0726662-24.2019.8.07.0001 Apelante TRUST REPRESENTANTES E ASSOCIADOS EIRELI Apelado AM - PRODUTORA DE EVENTOS LTDA Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Afirmo impedimento em razão de parentesco com magistrado que atuou nos autos principais (pág. 1 dos ID’s 23930038 e 23930057). À Secretaria para cumprimento das disposições regimentais pertinentes. Brasília, 25 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator